Tribunal: TJBA
Processo: 8004004-29.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004004-29.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLIMPIO NUNES DOS REIS NETO

Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE
.
PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
O
FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra capítulo da sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a cobrança indevida decorrente de contratação não reconhecida, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, buscando a parte autora a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado diante da cobrança indevida decorrente de contrato não comprovado, com desconto realizado sobre verba de natureza alimentar/benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Compete ao fornecedor comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança quando o consumidor alega inexistência de contratação, nos termos da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, especialmente diante da possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

A juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente não comprova de forma idônea a contratação alegada, revelando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

O desconto realizado em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, evidencia a ocorrência de ato ilícito, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento ilícito da vítima.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da contratação quando o consumidor alega cobrança indevida decorrente de vínculo contratual não reconhecido.

A cobrança indevida decorrente de contratação não comprovada, especialmente quando há desconto em verba de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é presumido (
in re ipsa
) e dispensa prova do prejuízo.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8004004-29.2025.8.05.0138
,
da Comarca de
Jaguaquara
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
OLÍMPIO NUNES DOS REIS NETO

e
apelad
o,
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
o
nhecer
d
o Apelo d
a

parte
autor
a
e dar-
lhe
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
com a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
.

Salvador, .

12